Tribunal: STF
Processo: HC 96507
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO
   JULGAMENTO DE RECURSO DA DEFESA. DEMORA JUSTIFICADA. ARTIGO 5º,
   LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A Constituição do Brasil
   determina em seu artigo 5º, inciso LXXVIII que "a todos, no
   âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
   duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
   tramitação".
2.      Não obstante, a demora no julgamento do recurso
   de apelação do paciente restou satisfatoriamente justificada nas
   informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Não
   há, no caso, desídia do Poder Judiciário.
        Ordem indeferida.